Tribunal: TJDFT
Processo: 0729496-63.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. HOSPITAL PARTICULAR. ERRO MÉDICO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIOANL. PRELIMINAR REJEITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA CULPA DO MÉDICO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURADA.

1. Não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional se os assuntos elencados pela parte quedaram devidamente apreciados e rebatidos em Primeira Instância, segundo as razões de convencimento do Julgador. Meras razões de inconformismo com a fundamentação expendida pelo Juízo de Primeiro Grau não constituem motivação idônea para amparar o pleito de nulidade da decisão.

2. O processo civil brasileiro adota como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento desde que baseado nos elementos constantes dos autos e apresente adequada fundamentação.

3. A prova pericial tem peso considerável quando o fato demanda conhecimento técnico, não devendo ser desprezada, a menos que o juiz identifique erro metodológico.

4. O laudo confeccionado por perito judicial, conquanto não vincule a decisão do magistrado, possui presunção de imparcialidade e de legitimidade, pois produzido por órgão equidistante do conflito estabelecido entre as partes, de modo que somente pode ser afastado mediante prova robusta em sentido contrário produzido.

5. Não há cerceamento de defesa, nem violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da igualdade, nos casos em que a parte tem ampla oportunidade de se manifestar sobre a prova pericial, tanto antes quanto após a sua realização.

6. A relação jurídica travada entre fornecedora de serviços hospitalares e o destinatário final da prestação configura típica relação de consumo (Lei n. 8.078/1990).

7. A responsabilidade civil do médico é embasada no sistema subjetivo de culpa, cabendo ao paciente comprovar que os danos sofridos advieram de um serviço culposamente mal prestado (art. 14, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor).

8. A responsabilidade do hospital pelo erro médico do profissional é objetiva, fundada na teoria do risco da atividade (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e arts. 186 e 927 do Código Civil).

9. Não há como imputar qualquer conduta danosa ao médico quando não houve qualquer irregularidade no procedimento médico adotado, sendo indevida qualquer indenização por danos morais em erro médico.

10. Ainda que a responsabilidade do hospital seja objetiva, não restando demonstrada a falha na prestação do serviço rompe-se o nexo de causalidade entre esta e o resultado lesivo alegado.

11. Diante da falta de demonstração de erro médico, em razão da ausência de culpa do profissional liberal que atendeu o paciente, bem como da ausência de nexo de causalidade, requisito essencial para imputação da responsabilidade ao hospital, não há se falar em dever de indenizar.

12. Os reflexos de uma falsa imputação de erro médico, alterando a verdade dos fatos em Juízo, podem impactar outros bem jurídicos tutelados, o que configura verdadeiro abuso do direito de ação e impõe a responsabilização da apelante pelo dano processual, por infringência ao art. 80, inc. II, do Código de Processo Civil.

13. Pretensão de reparação por dano moral em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) rejeitada, consideradas as peculiaridades do caso concreto.

14. Apelação desprovida.